Tribunal: TJDFT
Processo: 0742546-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E/OU DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES E COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo réu.
2. Aduziu a autora que, em 21/09/2020, foram realizadas transferência e compras com seu cartão de crédito sem seu conhecimento, tendo solicitado ao banco réu o cancelamento das transações, todavia, em 11/10/2020, verificou novas compras fraudulentas em seu cartão. Requereu a declaração de inexistência dos débitos (R$ 15.256,17) e a condenação do réu na obrigação de não realizar cobrança, bem como ao pagamento de repetição do indébito (R$ 30.512,34) e reparação por dano moral.
3. Trata-se de recursos interpostos pela autora (ID 23402340) e pelo banco réu (ID 23402346) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos no valor total de R$ 13.509,25; condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 999,00, bem como à obrigação de não realizar cobrança pelos fatos narrados nos autos, sob pena de multa de R$ 200,00 por cobrança indevida
4. Recurso da autora. Na espécie, a autora, não beneficiária da justiça gratuita, embora tenha efetuado o pagamento do preparo recursal (ID 23402342), deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo assinado por lei.
5. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
6. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
7. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Recurso da autora não conhecido.
8. Recurso do réu. Nas razões recursais, alega ausência de vício na prestação de seu serviço, seja de segurança ou tecnologia, uma vez que os fatos narrados foram praticados exclusivamente por terceiros, sem que o réu tivesse qualquer ingerência ou controle, excluindo a sua responsabilidade em reparar os danos materiais (fortuito externo). Sustenta a culpa da autora pela eventual utilização indevida do seu cartão, ante a ausência de cautela no uso e guarda da senha. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
10. A Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".
11. Na hipótese, o banco réu/recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de que a autora/recorrida contribuiu de alguma forma pela fraude perpetrada por terceiro ou que as transações impugnadas foram, de fato, realizadas pela consumidora (art. 373, II, CPC), reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados na inicial.
12. Embora o banco réu/recorrente insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviço, culpa da vítima pela ausência de cautela na guarda do cartão/senha pessoal e exclusão da responsabilidade por danos causados exclusivamente por terceiro, não logrou êxito em comprová-las.
13. Assim, o uso fraudulento do cartão faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Art. 14, § 3o, II, CDC), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pelo estabelecimento bancário e aos riscos inerentes a ela.
14. Precedente: AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI STJ.
15. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do banco réu/recorrente, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que a autora/recorrida possui direito à reparação material correspondente ao valor subtraído de sua conta bancária (R$ 999,00) e aos débitos fraudulentos em seu cartão (R$ 13.509,25).
16. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados pelo banco réu/recorrente na peça recursal para fins de prequestionamento.
17. Recurso da autora não conhecido.
18. Recurso do réu conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
19. Considerando a sucumbência recíproca e integral dos recorrentes, condeno as partes no pagamento das custas processuais, “pro rata”, devendo cada litigante arcar com os honorários de seu advogado.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.